Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-43.2023.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003200-43.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAUDINEA BORGES DE LIMA - CPF: 953.026.382-15 (APELADO), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para condená-la à restituição de valores subtraídos da conta da autora mediante transações não autorizadas, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de fraude eletrônica praticada por terceiros, com subtração de valores da conta da consumidora.

III.
Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, atraindo a aplicação do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.
5. A apelante não comprovou culpa exclusiva da vítima nem adotou medidas suficientes para impedir a fraude, descumprindo o dever de segurança inerente à sua atividade.

6. A falha na prestação do serviço restou caracterizada, ensejando restituição do valor subtraído e indenização por dano moral, fixada em montante razoável e proporcional.
7. Mantida a sentença, com majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude eletrônica caracterizada como fortuito interno, sendo devida a restituição dos valores subtraídos e indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1.438.396/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
,
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da Ação de Restituição c/c Danos Morais, ajuizada por

LAUDINEA BORGES DE LIMA
, julgou-a parcialmente procedente, condenou a empresa requerida à restituição do valor integral retido em conta da parte autora, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação válida, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (data da sentença condenatória), conforme disposto na Súmula 362 do STJ (Num. 287708369), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data de ocorrência do evento danoso, pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A empresa apelante alega ilegitimidade passiva. Aduz não ser responsável por devolução de valores por atos praticados por terceiros e desídia da parte autora. Entende inexistente falha na prestação de serviços. Assevera inocorrência de danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar os pedidos improcedentes e/ou minoração do
quantum
indenizatório

Contrarrazões (Num. 287708372)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

LAUDINEA BORGES DE LIMA busca por meio da
Ação de Restituição c/c Danos Morais,
ressarcimento de valor indevidamente sacado da sua conta, bem como a condenação da parte requerida a pagamento de indenização por danos morais. O juízo singular decidiu pela parcial procedência, conforme extrato (Num. 287708360):

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão meritória ação para:

1) CONDENAR
a parte ré a restituir o valor integral retido na conta da parte autora, devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, contados da data do desembolso, bem como, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação válida.

2) CONDENAR
a parte ré a pagar em proveito da parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos, devidamente atualizada monetariamente pelo INPC, contados da data de publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), bem como, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data de ocorrência do evento danoso.

Por fim, julgo extinto o feito com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em se considerando a sucumbência da parte ré, condeno-a ao pagamento das custas de processamento e dos honorários advocatícios devidos em proveito do procurador da parte requerida no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inicialmente, deve-se configurar que a relação entre as partes se caracteriza como consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
A instituição financeira alega ilegitimidade passiva. A razão, porém, não a assiste. O serviço ofertado pela apelante, qual seja, a gestão e custódia de valores por meio de plataforma digital, implica dever de segurança, integridade e confiabilidade.

A jurisprudência do c. STJ consolidou entendimento através da Súmula 479, segundo a qual
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A fraude perpetrada mediante vulneração do sistema da empresa apelante constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da fornecedora. Rejeitada, pois, a preliminar.

A empresa apelante, em sua irresignação, afirma não ser responsável por devolução de valores por atos praticados por terceiros e desídia da parte autora. Ressai dos autos que a autora sofreu subtração de sua conta digital, mediante transações não autorizadas, valor expressivo no importe de cerca de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fato incontroverso.

A alegação da apelante de que as operações decorreram do uso de credenciais válidas e dispositivo habitual não basta para elidir sua responsabilidade. Não houve comprovação concreta de que a consumidora tenha fornecido seus dados a terceiros ou agido com negligência.

O
art. 373 do CPC dispõe que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ao caso em tela, por força da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) e do art. 373, II, do CPC, verifica-se que a empresa
apelante, na
verdade, não se desincumbiu de seu ônus, pois
não há nos autos como acolher as teses defendidas. Assim, não logrou êxito em
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O argumento de culpa exclusiva da vítima tampouco encontra respaldo probatório. A parte a autora demonstrou ter agido com diligência ao contestar as movimentações e registrar boletim de ocorrência. Notória a constatação de que o consumidor não dispõe de meios técnicos para auditar sistemas informatizados.

A proteção contra invasões e transações fraudulentas integra o núcleo do dever de segurança do fornecedor, decorrendo da teoria do risco do empreendimento, pois quem aufere lucro com a atividade assume os riscos a ela inerentes. Portanto, presente a falha na prestação do serviço, a responsabilidade da apelante é inafastável, nos termos do art. 14 do CDC. Segue-se, assim, o dever de indenizar.

A subtração de valores consideráveis da conta da autora, mediante falha de segurança, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, afetando sua tranquilidade e segurança patrimonial, o que configura violação a direito da personalidade.

O arbitramento de R$ 3.000,00 (três mil reais) como indenização por danos morais, observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, considerando a gravidade do fato, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes. Não se mostra irrisório nem excessivo.

A jurisprudência do c. STJ é pacífica ao lecionar que a falha na segurança de serviços financeiros que resulta em prejuízo ao consumidor enseja reparação por dano moral, pois extrapola os limites do mero inadimplemento contratual (STJ AgInt no AREsp 1.438.396/SP).

Diante do exposto, mantida a sentença singular em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85 §11o, do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo singular para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025